Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737621-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO OESTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE LUBRIFICANTES ADITIVOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal (R$ 12193.76), indeferiu pedido de nova consulta ao sistema Infojud. O agravante alega, em síntese, que, no curso do processo, foram realizadas, sem sucesso, diversas diligências no intuito de localizar bens passíveis de penhora, dentre elas, consulta ao Sisbajud e ao Infojud, sendo esta última há mais de 4 anos, o que justifica o pedido de nova consulta, sob pena de prescrição da pretensão executória. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta ao Infojud e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, já foram realizadas, sem sucesso, diversas tentativas de localização de bens da devedora (Infojud, CNIB, Sisbajud etc.), sendo que a última consulta ao Infojud foi realizada em 2021, havendo transcurso de tempo razoável para sua renovação. No mesmo sentido: “(...) 1. Apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC. 2. É cabível a renovação de consulta ao sistema Infojud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta. Precedentes. 3. Se a parte agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da agravada, tendo sido realizadas pesquisas aos Sistemas Bacenjud, Sisbajud, Serasajud, Renajud, ERIDF e Infojud, contudo, sem obter êxito em suas diligências, bem como considerando que a última consulta ao Infojud foi realizada há aproximadamente dois (2) anos, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Infojud. (...)” (Acórdão 1652195, 07235582220228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta ao Infojud. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator